Tribunal: TJPA
Processo: 0816158-62.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816158-62.2021.8.14.0401

APELANTE: JEAN GETÚLIO FERREIRA BRABO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA E DANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

2.
Fato relevante.
A defesa postula o redimensionamento da pena-base com a reanálise das circunstâncias judiciais negativadas e a exclusão de pena pecuniária referente ao crime de ameaça.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) se as circunstâncias judiciais estão fundamentadas em elementos abstratos, inidôneos e acarretam o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (ii) natureza alternativa da pena pecuniária no crime de ameaça.

III. Razões de decidir:

4. Em que pese o respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
que tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição, nada impede que o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregue fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação.

5. Elementos concretos e idôneos presentes nos autos passíveis de subsidiar a manutenção da valoração negativa do vetor culpabilidade. Vetor “consequências do crime” neutralizado, posto que fundamentado em elementos inerentes ao tipo penal.

6. Crime de ameaça. Decote da pena de multa, posto que de natureza alternativa e não cumulativa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJ-MG - Apelação Criminal: 00018743620198130642 São Romão, Relator.: Des.(a) Edison Feital Leite, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para redimensionar a pena total de onze meses para nove meses de detenção e a pena pecuniária para doze dias-multa. Excluir a pena pecuniária quanto ao crime de ameaça, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0816158-62.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JEAN GETÚLIO FERREIRA BRABO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação penal interposta por
Jean Getúlio Ferreira Brabo
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 11 (onze) meses de detenção e 70 (setenta) dias-multa, como incurso nos crimes de ameaça e dano, previstos nos arts. 147,
caput
, e 163, ambos do Código Penal, respectivamente.

Oferecimento da denúncia - 22.03.2022 (id 19886681).

Recebimento da denúncia - em 23.03.2022 (id 19886682).

Citação - dia 31.03.2022 (id 19886687). Resposta à acusação - dia 16.04.2022 (id 19886692). Alegações finais - 31.03.2023 (id 19886727).

Sentença condenatória - 27.02.2024 (id 19886732).

Apelação - 29.02.2024 (id 19886736). Razões recursais - 01.04.2024 (id 19886743). Pedidos: reforma da dosimetria da pena.

Contrarrazões pelo provimento parcial para excluir a pena de multa estabelecida para o crime de ameaça - 27.05.2024 (id 19886745).

Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial para reavaliar as circunstâncias judiciais, no que tange à culpabilidade - 05.06.2024 (id 19912740).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA REFORMA DA PENA-BASE

Sustenta a defesa que as circunstâncias judiciais para os crimes de ameaça e dano devem ser reavaliadas, uma vez que valoradas de forma equivocada, o que resultou em uma pena-base acima do mínimo legal.

Adianto que assiste razão em parte à defesa.

Conforme a denúncia:

“(...) consta no inquérito policial que no dia 16/10/2021, por volta das 08h50min, em via pública, mais precisamente na Avenida Bernardo Sayão, próximo ao Porto da Palha, bairro Guamá, Belém/PA, o ora denunciado cometeu o crime de dano qualificado e ameaça em desfavor da empresa de ônibus TRANSPORTADORA ARSENAL e da vítima EMANOEL XAVIER GOMES, respectivamente. (...)”

No ato da sentença,
quanto ao crime de ameaça
, o Juízo valorou negativamente as circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. Vejamos a fundamentação:

(...) a
culpabilidade
é censurável, por deixar de agir de acordo com a norma penal; (...) as
circunstâncias do crime
são censuráveis, pois conforme se pode observar dos depoimentos prestados em juízo, durante a prática do crime, o acusado cuspiu no rosto da vítima, o que inclusive foi ratificado pelo próprio acusado durante seu interrogatório, razão pela qual o valoro negativamente; (...)
as consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Quanto ao crime de dano
, o juízo negativou a culpabilidade e as consequências do crime sob os seguintes fundamentos:

a
culpabilidade
é censurável, por deixar de agir de acordo com a norma penal; (...) as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Inicialmente a defesa acertou ao citar as palavras do desembargador José Roberto Pinheiro, quando, no Acórdão nº 8744900, quando este esclarece que “
a prática de crime, qualquer que seja a espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente e voluntária dirigida a um fim
”. Deste modo, agir em desacordo com a norma penal é inerente a qualquer tipo penal.

Contudo, em que pese o respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
que tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição, nada impede que o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregue fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Assim, entendo que os autos fornecem elementos concretos capazes de manter a negativação do vetor culpabilidade, haja vista que, segundo relatos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, o recorrente arremessou pedras contra o ônibus, meio de transporte público coletivo, colocando em risco a integridade física de terceiros. Além disso, quando foi detido por policiais, estava proferindo ameaças contra a vítima contendo pedras nas mãos, o que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta, passível de valoração negativa tanto no crime de ameaça quanto no de dano.

Quanto às consequências do crime, tanto na ameaça quanto no dano, afirmar que as consequências do crime concorrem para o aumento da violência e que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, entendo se tratar de elemento inerente a todo e qualquer tipo penal, de modo que a neutralizo.

Quanto ao vetor “circunstâncias do crime” no crime de ameaça, observo que não foi objeto de questionamento pela defesa. Entretanto, correta a fundamentação aplicada pelo juízo monocrático, uma vez que cuspir no rosto da vítima é conduta que excede o tipo penal, à medida que demonstra maior audácia, insolência e arrogância do apelante, que ainda confirmou em juízo tal conduta, de modo que não há reparos a respeito.

Assim, quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, cuja pena abstrata é de um a seis meses, havendo elementos idôneos a afastar a pena-base de seu mínimo legal pela valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, reduzo-a de 3 (três) meses para 2 (dois) meses de detenção, pelo que a estabeleço como definitiva pela inexistência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento de pena.

Quanto ao crime de dano, previsto no parágrafo único do art. 163 do CP, cuja pena abstrata é de seis meses a três anos, considerando a permanência da circunstância judicial concernente à culpabilidade, reduzo a pena-base de 8 (oito) meses para 7 (sete) meses de detenção e, na mesma proporcionalidade, reduzo a pena pecuniária para doze dias-multa, pelo que a estabeleço como definitiva pela inexistência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento de pena.

DA PENA DE MULTA PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 147 DO CP

Sem maiores delongas, correta a tese exposta pela defesa. Vejamos.

Crime de ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses,
ou multa
.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA - RECURSO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso interposto além do prazo legal, contado a partir de regular intimação do réu e do advogado dativo. HABEAS CORPUS EX OFFICIO - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE MULTA - IMPOSIÇÃO CUMULATIVA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMINAÇÃO ALTERNATIVA - EXCLUSÃO. A lei não prevê a imposição cumulada das penas privativa de liberdade e de multa para o crime de ameaça, ao contrário, é alternativa (artigo 147 do CP) . Assim, é de se decotar a pena de multa, indevidamente imposta. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00018743620198130642 São Romão, Relator.: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2022)

A lei não prevê a imposição cumulada das penas privativa de liberdade e de multa para o crime de ameaça, ao contrário, estabelece natureza alternativa, razão pela qual, em relação ao crime de ameaça, procedo ao decote da pena de multa, imposta indevidamente.

Diante de todo o exposto, alinho-me em parte ao parecer ministerial para CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reduzir a pena total de onze meses para nove meses de detenção e doze dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025